Tribunal: TJMT
Processo: 0006628-02.2008.8.11.0015
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0006628-02.2008.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), CERAMICA MARILIN LTDA - EPP - CNPJ: 04.202.477/0001-00 (EMBARGADO), JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS - CPF: 267.709.178-07 (ADVOGADO), EDGAR HOFFMANN FILHO - CPF: 703.503.889-20 (EMBARGADO), EMERSON HOFFMANN - CPF: 865.115.489-53 (EMBARGADO), EDSON HOFFMANN - CPF: 603.774.379-72 (EMBARGADO), STELA MARIS SCHUTZ HOFFMANN - CPF: 703.984.299-87 (EMBARGADO), EDIR HOFFMANN - CPF: 369.303.349-87 (EMBARGADO), EDIR HOFFMANN - CPF: 369.303.349-87 (TERCEIRO INTERESSADO), STELA MARIS SCHUTZ HOFFMANN - CPF: 703.984.299-87 (TERCEIRO INTERESSADO), EDSON HOFFMANN - CPF: 603.774.379-72 (TERCEIRO INTERESSADO), EMERSON HOFFMANN - CPF: 865.115.489-53 (TERCEIRO INTERESSADO), EDGAR HOFFMANN FILHO - CPF: 703.503.889-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ALEGADA SUSPENSÃO PELA COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de Declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão que reconheceu a prescrição intercorrente em execução fiscal promovida contra a empresa Cerâmica Marilin Ltda - EPP, relativa à CDA no 000082/98-A. O ente público alegou omissão quanto à análise do período de tramitação de processo administrativo de compensação tributária, que teria suspendido a exigibilidade do crédito.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão quanto à análise da suspensão da exigibilidade do crédito tributário decorrente de suposta tramitação de processo administrativo de compensação entre 2008 e 2024, e se tal omissão justificaria a modificação do julgado que reconheceu a prescrição intercorrente.

III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir matéria já decidida, sendo restritos à correção de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme art. 1.022 do CPC.
4. O voto embargado analisou expressamente a alegação de suspensão pela compensação tributária, concluindo que não houve comprovação da tramitação ou indeferimento do processo administrativo até 2024, inexistindo vício de omissão.
5. A pretensão recursal traduz inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir fatos e fundamentos já enfrentados, o que extrapola os limites dos embargos declaratórios.

IV. Dispositivo e tese
6. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
"1. A ausência de comprovação nos autos da tramitação de processo administrativo de compensação tributária inviabiliza o reconhecimento de suspensão da exigibilidade do crédito. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 1.023; CTN, art. 151, VI.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgRg nos EREsp 1454482/DF, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, j. 06.04.2016, DJe 14.04.2016.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que negou provimento ao Agravo Interno e manteve a decisão que reconheceu a prescrição intercorrente na Execução Fiscal movida contra a empresa Cerâmica Marilin Ltda - EPP, relativa à CDA no 000082/98-A.

O Embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão no julgado, sob o fundamento de que não foi considerado, para fins de análise da prescrição, o período de tramitação de processo administrativo de compensação tributária.

Argumenta que desde 18/09/2008 houve requerimento de compensação pela parte executada, o que teria gerado a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, conforme previsão do art. 151, VI, do CTN.

Alega que o processo de compensação se estendeu até 01/08/2024, data em que houve seu indeferimento, e, por isso, não poderia haver contagem de prazo prescricional durante esse período.

Sustenta que o julgado incorreu em omissão ao não considerar esse período de suspensão legal e requer a concessão de efeitos infringentes para afastar a declaração de prescrição e viabilizar o prosseguimento da execução fiscal.

As contrarrazões não foram apresentadas.

Presentes as normas inscritas no Estatuto Processual Civil, que definem a disciplina ritual a que se acham submetidos os Embargos de Declaração, trago-os à consideração desta Câmara Julgadora.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que negou provimento ao Agravo Interno e manteve a decisão que reconheceu a prescrição intercorrente na Execução Fiscal movida contra a empresa Cerâmica Marilin Ltda - EPP, relativa à CDA no 000082/98-A.

Ab initio
, é importante considerar que cada recurso previsto no ordenamento jurídico pátrio possui objetivo específico, e os Embargos de Declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já fora decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou, reiteradas vezes, afirmando que os embargos de declaração consubstanciam-se no instrumento processual destinado à eliminação, no
decisum
embargado, de contradição, obscuridade ou omissão, sobre tema, cujo pronunciamento se impunha ao Tribunal, não se prestando para promover a reapreciação do julgado (Precedentes:

REsp 1102467/RJ, Rel. Ministro Massami Uyeda, Corte Especial, julgado em 02/05/2012, DJe 29/08/2012; REsp 726.408/DF, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, DJe 18/12/2009; REsp 900.534/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe 14/12/2009 e REsp 1.042.946/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 18/12/2009).

Cumpre consignar que a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados, mediante a simples oposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes.

Entrementes, tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão, ou extirpada uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

O Embargante apontou a existência de omissão no acórdão proferido por esta Câmara, sob o argumento de que o julgado teria deixado de considerar o período de suspensão da exigibilidade do crédito tributário em virtude da tramitação de processo administrativo de compensação, o que afastaria a ocorrência de prescrição intercorrente.

No caso dos autos, o que a embargante demonstra é simples inconformismo com o teor do acórdão embargado, que, sobre a matéria em discussão, foi claro e explícito, embasando-se nos fatos e fundamentos jurídicos constantes dos autos e aplicando de modo fundamentado a legislação e a jurisprudência pertinente ao caso.

No tocante ao argumento de que o processo de compensação teria suspendido a exigibilidade do crédito tributário até o ano de 2024, ressalta-se que a questão foi devidamente analisada na decisão embargada, a saber:

"A alegação de que o procedimento administrativo de compensação, protocolado em 18/09/2008, teria perdurado até 01/08/2024, não encontra respaldo nos autos, haja vista que o Estado de Mato Grosso não trouxe aos autos cópia integral do processo administrativo de compensação, tampouco comprovou a existência de decisão final apenas em 2024."

"Ao contrário, consta nos autos que, em 2013, a própria Fazenda Estadual formulou pedido de penhora on-line, evidenciando a ausência de qualquer impedimento à exigibilidade do crédito."

Logo, não se verifica no julgado a ocorrência de qualquer dos vícios apontados no artigo 1.022 do CPC.

Dessa forma, não são admitidos os efeitos infringentes dos embargos, que a pretexto de esclarecer ou complementar o julgado anterior, buscam alterá-lo.

Na verdade, denota-se da peça dos Embargos de Declaração é que houve inconformismo do Embargante, com o resultado do julgamento, ou seja, busca o rejulgamento da causa, o que não é permitido pela via eleita.

Anoto que os embargos de declaração são inadmissíveis para obter reexame de matéria já decidida pelo Tribunal.

Sendo assim, se o Embargante discorda da decisão, deverá ingressar com o recurso adequado para modificar a decisão, e não ingressar com embargos declaratórios, cujo fundamento legal é restrito às hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Além do mais, até mesmo com o propósito de prequestionamento, os embargos de declaração somente se prestam a esse fim, quando o acórdão for omisso, contraditório ou obscuro, o que não se verifica no caso.

Trago à mesa a seguinte orientação do STJ:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL –

PARADIGMA ORIUNDO DE RECURSO EM MANDADO DE

SEGURANÇA –

INVIABILIDADE – VÍCIOS INEXISTENTES – MATÉRIA CONSTITUCIONAL – PREQUESTIONAMENTO – NÃO CABIMENTO – RECURSO REJEITADO.

1.
Os embargos de declaração só têm cabimento quando houver omissão, contradição

ou

obscuridade na decisão atacada, inclusive para fins de prequestionamento de matéria constitucional.

2. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg nos EREsp 1454482/DF, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgado em 06/04/2016, DJe 14/04/2016). (Destaquei)

Por fim, saliento que, para fins de prequestionamento, tem-se por inexistente a violação a qualquer dispositivo constitucional ou infraconstitucional invocado e pertinente a todas as matérias em debate.

Diante de tais razões, a rejeição do Recurso de Embargos de Declaração é medida impositiva.

Ante o exposto,
REJEITA-SE
este Recurso de Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026